Tribunal: TCU
Processo: 006.872/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Licitação de arrendamento portuário da área denominada POA26

Inteiro teor:
Acórdão 936/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de autos de acompanhamento da desestatização, por meio de arrendamento portuário, na modalidade simplificada, da área denominada POA26, destinada à movimentação de granéis sólidos, localizado na poligonal do Porto Organizado de Porto Alegre/RS. Considerando a semelhança das premissas, dos resultados-chaves e das características operacionais em relação a outros arrendamentos cuja análise de mérito foi dispensada por esta Corte de Contas, com base no art. 2o, §1o, da IN-TCU 81/2018, pela aplicação dos critérios de materialidade, relevância, oportunidade e risco (TC Processo 020.812/2022-1 , de minha Relatoria; TC- Processo 034.448/2020-9 , de Relatoria do E. Ministro Bruno Dantas); Considerando que a dispensa não obsta a possibilidade de o TCU exercer o controle externo dos futuros atos administrativos inerentes a todos os arrendamentos em sede de denúncias ou representações, ou mesmo por iniciativa própria deste Tribunal, caso cheguem ao seu conhecimento indícios de irregularidades sobre os procedimentos adotados nas licitações e contratações; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XV, 143, inciso V, alínea "a", e 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c os artigos 2o, § 1o, e 3o, da IN-TCU 81/2018, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: dispensar a análise de mérito da desestatização da área denominada POA26, com fundamento no art. 2o, §§ 1o e 5o da IN-TCU 81/2018; informar ao Ministério de Portos e Aeroportos e à Antaq que o processo de arrendamento do terminal POA26 pode ser ultimado sem a necessidade de prévia manifestação do TCU, sem prejuízo da atuação posterior do Tribunal em processos de controle externo de outra natureza, se necessário; e arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 006.872/2024-7 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério de Portos e Aeroportos. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.